Tribunal: TJDFT
Processo: 0724446-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES A RESPEITO DE CORRENTISTA. MULTA DIÁRIA NO CASO DE DESCUMPRIMENTO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de imposição, à recorrente, do dever de fornecer informações relativas a uma correntista, para que seja citada nos autos do processo originário.

2. De acordo com os fatos narrados pela agravada, a aludida correntista teria sido beneficiada com a transferência de dinheiro por equívoco, no momento da inserção dos dados relativos à conta bancária de destino da quantia transferida.

3. A atuação da instituição financeira é essencial para que, a partir do fornecimento das informações disponíveis em seu banco de dados, seja possível a citação da mencionada ré, para a subsequente solução da controvérsia.

4. Recurso conhecido parcialmente e desprovido.